Tribunal: TJDFT
Processo: 0718077-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME PRISIONAL DIVERSO DO ABERTO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. ART. 44, §5o, DO CP. INAPLICABILIDADE TEMA 1.106 DO STJ.
1. O §5o do art. 44 do CP prevê que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.” Conclui-se, do texto legal, que a reconversão não é automática, devendo ser analisada a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos com a nova sanção privativa de liberdade imposta.
2. No caso, as penas privativas de liberdade impostas anteriormente foram substituídas por restritivas de direitos, definidas em penas pecuniárias – as quais, por sua natureza, são compatíveis com nova privativa de liberdade, qualquer seja o regime adotado. Possível, assim, o cumprimento simultâneo da pena alternativa com a privativa de liberdade superveniente, conforme art. 44, §5o, do CP.
3. Situação concreta distinta daquela que motivou a fixação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da tese prevista no Tema 1.106 – o qual diz respeito a caso no qual o apenado, já em cumprimento de pena privativa de liberdade, sofre nova condenação substituída por pena alternativa.
4. Recurso conhecido e provido.